Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-82.2024.8.14.1465
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800236-82.2024.8.14.1465

APELANTE: MUNICIPIO DE AVEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBU
NAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800236-82.2024.8.14.1465

ORIGEM:

TERMO JUDICIÁRIO DE AVEIRO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE

AVEIRO

PROCURADORA:

ALICE DA ROCHA GONÇALVES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, na condição de substituto processual de WILLIAN ABREU DA SILVA

PROMOTOR:

ALISSON FIDELIS DE FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, com pedido de tutela de urgência, para compelir os entes estadual e municipal a providenciarem tratamento médico especializado em cirurgia torácica para paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da obrigação de fazer durante o trâmite processual acarreta a perda superveniente do objeto e, por conseguinte, extingue o interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A realização do tratamento médico após a concessão de tutela de urgência não afasta o interesse processual nem configura perda do objeto, pois a decisão judicial foi instrumental para a efetivação do direito à saúde;

5. A tutela provisória deferida possui natureza precária e deve ser confirmada em cognição exauriente, o que impõe a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “O cumprimento da obrigação de fazer no curso do processo não acarreta perda do objeto quando a tutela jurisdicional foi o instrumento necessário à efetivação do direito à saúde do demandante; e subsiste o interesse de agir quando a decisão judicial, mesmo provisória, foi determinante para assegurar a prestação do tratamento médico.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; CPC, art. 296.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0802533-47.2022.8.14.0070, Rel.ª Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER da Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Município de Aveiro
contra sentença proferida pelo Termo Judiciário de Aveiro que, nos autos da Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em favor de WILLIAN ABREU DA SILVA
, condenou os entes estadual e municipal a
realizar o
tratamento médico especializado em cirurgia torácica em
WILLIAN ABREU DA SILVA para remover o sangue coagulado em tal paciente
(Id. 29132152).

Em suas razões (id. 19314128),
o Município apelante sustentou a
perda superveniente do objeto e ausência de interesse de agir
,
sob o argumento de que o tratamento médico foi efetivamente ofertado e concluído durante o curso do processo, inexistindo mais obrigação a ser imposta pelo Judiciário em razão da ausência de efeito prático da condenação principal.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 29132160).

O MP em segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 29801513).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia à alegação de
perda superveniente do objeto
, em razão do cumprimento da obrigação de fazer no curso do processo.

Sem razão.

O fato de o tratamento ter sido viabilizado durante a tramitação da ação não afasta o interesse processual nem a necessidade de confirmação da sentença, pois a prestação jurisdicional produziu resultado útil e a decisão judicial foi o instrumento que efetivamente assegurou o atendimento do paciente.

A tutela provisória deferida no juízo de origem possui natureza precária e demanda confirmação em cognição exauriente (art. 296 do CPC). O cumprimento da liminar não acarreta a perda do objeto, pois subsiste a necessidade de pronunciamento judicial definitivo para consolidar o direito material da parte e assegurar o tratamento médico.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a efetivação do tratamento após a concessão da tutela não torna a ação sem objeto, pois o provimento jurisdicional permanece necessário para examinar a legitimidade da atuação estatal e a subsistência da obrigação:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVADO O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO REJEITADA. IMPRESCINDIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se a paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade do ente federativo demandado. Preliminar rejeitada.
(TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0802533-47.2022.8.14.0070, Rel.ª Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 05/06/2023, DJe 14/06/2023)

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 18 da Lei nº 7.347/85).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025